Tribunal: TJES
Processo: 0007667-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROBSON FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MOTOCICLISTA CAUSADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais a um cidadão que sofreu uma queda de motocicleta.

Fato relevante
. A queda foi atribuída a um buraco em via pública municipal. Em decorrência do acidente, o autor sofreu uma fratura no úmero esquerdo, necessitando de procedimento cirúrgico, internação e afastamento de suas atividades laborais.

A decisão anterior
. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município e fixando a indenização por dano moral em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir a natureza da responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de via pública e se os danos sofridos pelo autor configuram dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados a terceiros é, em regra, objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se tanto a atos comissivos quanto a omissivos. A ausência de manutenção e conservação das vias públicas configura omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva, sendo suficiente a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade.

A conduta omissiva do Município foi comprovada pela existência de buraco na via. O dano é incontroverso, atestado por laudos médicos que demonstram a fratura grave e a necessidade de cirurgia. O nexo de causalidade foi estabelecido pela prova testemunhal, que confirmou a queda em razão do buraco na pista.

A situação vivenciada pelo autor — queda, fratura grave, cirurgia invasiva, internação e longo período de recuperação — ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, que decorre da ofensa à sua integridade física e psíquica.

O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e servir como medida pedagógica ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença e majorando os honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
: "1. A omissão do Município no dever de conservação e fiscalização das vias públicas sob sua responsabilidade caracteriza omissão específica e gera responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A queda de cidadão em buraco não sinalizado em via pública, resultando em lesão corporal grave com necessidade de cirurgia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 956.285 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007667-98.2017.8.08.0048

APELANTE
: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO
: ROBSON FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOr
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença ID. n.º 12921069, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital/ES, que na Ação de Indenização ajuizada por
ROBSON FERREIRA

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformado, o Município de Serra interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 12921071). Em suas razões, sustenta, em suma, que:
(i)
a responsabilidade do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, o que não ocorreu nos autos;
(ii)
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido pelo autor;
(iii)
os fatos narrados não configuram dano moral, mas mero aborrecimento; e, subsidiariamente,
(iv)
o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 14873820), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, argumentando que sua pretensão foi devidamente comprovada e que o valor arbitrado é justo, requerendo, ainda, sua majoração.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o autor, ora apelado, narrou que, em 30 de abril de 2015, sofreu uma queda de motocicleta ao passar por um grande buraco em via pública no Bairro São Diogo, neste Município. Alegou que, em decorrência do acidente, sofreu "FRATURA-LUXAÇÃO ANTERIOR TERÇO PROXIMAL DO UMERO ESQUERDO" , necessitando de procedimento cirúrgico com implantação de pinos, internação por 15 dias e afastamento de suas atividades laborais. Fundamentou sua pretensão na responsabilidade civil objetiva do Município pela omissão no dever de manutenção e fiscalização da via.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade civil do Município de Serra pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de uma queda de motocicleta supostamente causada por um buraco em via pública, bem como a existência e o
quantum
de eventual dano moral.

1. Da Responsabilidade Civil do Município

A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O apelante sustenta que, por se tratar de um ato omissivo, a responsabilidade aplicável seria a subjetiva. De fato, a jurisprudência distingue a omissão genérica (que atrai a responsabilidade subjetiva) da omissão específica. No caso em tela, estamos diante de uma
omissão específica
, pois compete ao Município o dever legal e individualizado de manter, fiscalizar e conservar as vias públicas sob sua circunscrição, garantindo a segurança de quem por elas trafega.

Apesar das alegações do Município de que seria o caso de aplicação da responsabilidade civil subjetiva,
o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de
que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

No mesmo sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO.
ART. 37, § 6º DA LEI MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MOTOCICLISTA EM BURACO EXISTENTE EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E AS LESÕES SOFRIDAS PELA DEMANDANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO . SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restou sobejamente provado nos autos pela autora, ora apelada, o nexo de causalidade entre os danos sofridos – fraturas ósseas que demandaram tratamento cirúrgico e fisioterápico – e a omissão da Administração Pública na fiscalização da conservação da via pública, visto que as lesões sofridas pela demandante foram causadas por queda em buraco situado em rua com iluminação precária e sem qualquer sinalização da cavidade. Outrossim, o ente público foi incapaz de comprovar qualquer circunstância excludente de sua responsabilidade. 2 – O quantum indenizatório de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juízo de origem por danos morais não merece qualquer reproche, pois se revela proporcional e adequado às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos e atende o caráter pedagógico e compensatório da indenização, mostrando-se ainda consentâneo com os parâmetros do colegiado em situações paradigmáticas. 3 – Mantém-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrados pelos danos materiais, visto que devidamente comprovada por recibo de profissional competente a despesa efetuada pela autora com sessões de fisioterapia. 4 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, por unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 28 de setembro de 2020. (TJ-CE - AC: 00038004820188060071 CE 0003800-48.2018 .8.06.0071, Relator.: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 28/09/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2020)

Apelação cível - Ação de indenização por danos morais e materiais - Inovação recursal Não conhecer parte do recurso - Buraco em via pública - Queda de motociclista
Responsabilidade civil objetiva do município
- Omissão no dever de conservação e sinalização da via pública -Reparação devida - Condutor sem habilitação - Infração administrativa - Culpa concorrente da vítima - Ausência de prova - Danos materiais - Despesas com medicamento -Nota fiscal desacompanhada de receituário - Suficiência -Nota fiscal sem identificação do paciente Excluir da condenação - Danos morais - Comprovação - Valor da indenização - Razoabilidade e proporcionalidade - Redução -Consectários da condenação e ônus da sucumbência -Matéria de ordem pública - Modificação de ofício -Possibilidade - Recurso ao qual se dá parcial provimento -Sentença reformada em parte.

1. Conforme o princípio da vedação à inovação recursal, é defeso à parte, por ocasião da interposição do recurso, apresentar novo fundamento, nova causa de pedir ou novo pedido.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

3. Quando a omissão do ente municipal na manutenção e sinalização da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano.

4. A ausência de habilitação para dirigir é infração administrativa, mas não configura, por si só, a culpa exclusiva da vítima, com exclusão de responsabilidade do réu.

5. As despesas com medicamentos, que demonstram o dano material, prova-se pela juntada de notas fiscais com identificação do paciente, sendo prescindível o respectivo receituário médico.

6. Os transtornos da vida social do indivíduo são passíveis de indenização, quando comprovado o abalo moral.

7. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

8. Os consectários da condenação e os ônus sucumbenciais são matéria de ordem pública, podendo haver reforma, de ofício, da sentença, sem caracterização de reformatio in pejus.

(TJ-MG -
AC: 10528080096308001 MG
, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 11/07/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MOTOCICLISTA. BURACOS NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIV
A
CONF
I
GURADA.
INTELIGÊNCIA DO ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF/88
. IRMÃ QUE É PARTE LEGÍTIMA A REQUERER A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR RICOCHETE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ADMITE MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ocorrência do acidente está demonstrada, e a prova testemunhal aponta que o acidente efetivamente se deu em função dos buracos existente na via pública, que não ostentava sinalização. Portanto, em função do disposto no art.
37
,
§ 6º
, d
a
CF/88
, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente público, que responde pelos danos decorrentes da sua omissão, bastando a demonstração do nexo causal, pois cuida-se de responsabilidade objetiva.

2. Os irmãos de vítima fatal de acidente de transporte possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais ainda que não demonstrado o vínculo afetivo entre eles, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte.

3. Quanto ao recurso da autora, que pleiteia majoração da indenização, assiste-lhe parcial razão. Este Tribunal fixa indenizações de R$ 10.000,00 para casos de negativação indevida, que, à evidência, é situação muito menos grave que a perda de um ente querido. Portanto, é cabível a majoração da indenização fixada, atendendo-se aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a fixação em primeiro grau, acrescidos de juros legais desde a data do fato.

4. Recurso da requerida improvido; recurso da autora provido parcialmente.

(TJ-SP -
APL: 0001958-63.2013.8.26.0358
, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 03/04/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017)

Aplicando
tais premissas ao
caso em apreço,
evidencia-se
que a situação fática se amolda à hipótese de omissão específica do Poder Público. Na espécie, a conservação da malha viária municipal constitui dever específico da Administração do Município, à guisa que, a ausência de manutenção das áreas públicas leva à inevitável conclusão de descumprimento de um dever legal de agir.

Nesse sentido, leciona Yussef Said Cahali
1
:

“
A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas; a omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado”.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo dispensável a perquirição de culpa.

No caso concreto, os três elementos restaram devidamente comprovados.

A
conduta omissiva
do Município está materializada na má conservação da via pública, fato comprovado pelas fotografias acostadas aos autos (Fls. 50-59), que retratam uma rua em péssimo estado, com inúmeros buracos e sem qualquer sinalização de perigo. O próprio ente municipal, em ofício da Secretaria de Serviços (Fls. 85), reconhece a dificuldade em corrigir todas as avarias nas vias, o que corrobora a existência da falha no serviço.

O
dano
sofrido pelo autor é incontroverso e foi documentado. O Boletim Unificado nº 25582051 (Fls. 20), a Comunicação de Acidente de Trabalho (Fls. 45), e os diversos prontuários e laudos médicos do Hospital Dr. Jayme Santos Neves (Fls. 22-40) atestam a ocorrência do acidente e a gravidade da lesão – "Fratura-luxação anterior terço proximal do umero esquerdo" –, que demandou tratamento cirúrgico com osteossíntese (implantação de fios metálicos).

Por fim, o
nexo de causalidade
entre a omissão estatal e o dano também foi demonstrado. O autor, desde o registro da ocorrência policial, atribuiu a queda ao buraco na pista. Essa versão foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, conforme consignado na sentença, que afirmou ter sido "o buraco na via o causador da queda do requerente". O Município/apelante, por outro lado, não produziu nenhuma prova capaz de afastar sua responsabilidade, como a demonstração de culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, impõe-se o dever de indenizar.

2. Do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A queda, a fratura grave, a necessidade de submeter-se a um procedimento cirúrgico invasivo, o período de internação e o longo tempo de recuperação, com dores e limitações, configuram ofensa à sua integridade física e psíquica, caracterizando o dano moral, que, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
).

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e sofrimentos suportados e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica ao ofensor para que adote as providências necessárias a fim de evitar a ocorrência de eventos semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município/apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 1996, p. 300.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.